Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712001-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SANTOS CAPISTRANO AGRAVADO: GUILHERME AZEVEDO DE BULHOES NATAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16040007) interposto por LEONARDO SANTOS CAPISTRANO em face da r. decisão proferida pelo douto Juiz da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial, deixou de receber a impugnação quanto ao excesso de execução e ao pedido de condenação em dobro do exequente, porque não foi observada a via adequada dos embargos à execução. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 58512204): Concedo ao réu a gratuidade de justiça, pois os documentos juntados aos autos demonstram pendências financeiras tanto do executado quanto da pessoa jurídica de sua titularidade, não restando comprovada a alegação do autor de que o réu seria empresário bem sucedido. Anote-se. Deixo de receber a impugnação de ID 38251171, pois não foi observada a via adequada dos embargos à execução para a alegação do suposto excesso de execução e pedido de condenação em dobro do exequente. Converto o arresto (ID 34441513) em penhora. Fica o executado intimado para se manifestar, no prazo de 5 dias sobre a penhora, sob pena de preclusão. (grifo nosso) Inconformado, o executado afirma que a impugnação do valor cobrado em desacordo com o título apresentado pode ser apresentada por mera petição, pois se trata de questão de ordem que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo Juiz competente, já que o título apresentado não é certo, líquido e exigível. Requer, com aplicação do art. 940 do Código Civil, o conhecimento da impugnação para, no mínimo, adequar a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da execução ao título de crédito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirma que o não conhecimento caracteriza negativa de prestação judicial, porque valida título de crédito não revestido dos requisitos autorizadores do processo de execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Cinge-se o recurso ao exame quanto à possibilidade de processamento dos embargos à execução opostos por mera petição protocolada nos mesmos autos da execução. Conquanto não observado o comando do art. 914, § 1o, do CPC, que estabelece a forma de o executado opor-se à execução por meio de embargos distribuídos por dependência e autuados em apartado, com cópias das peças processuais relevantes, tem-se que se trata de mera irregularidade processual. Diante da ausência de prejuízo à defesa a outra parte, aproveitam-se os atos praticados, conforme dispõe o art. 283 do Código de Ritos: Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Desse modo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, encontra-se devidamente amparo o aproveitamento dos atos processuais praticados. Confira-se entendimento desta colenda Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1157345, 07150884120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019) Deixo de examinar o conteúdo da impugnação para não incorrer em supressão de instância. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o recebimento da impugnação à execução por meio de mera petição nos autos, mediante o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador